Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-75.2019.8.26.0270
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DOCENTE INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO – QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício – ALE, instituído pela LCE no 669/91, constitui vantagem pecuniária pro labore

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DOCENTE INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO – QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício – ALE, instituído pela LCE no 669/91, constitui vantagem pecuniária pro labore faciendo que não integra a base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte por se tratar de vantagem transitória paga a professores que atuam em área caracterizada pelo grau de vulnerabilidade social. Exclusão legítima. Ausência de ilegalidade. Pedido improcedente. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002749-75.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RUTE PELICHECK DE
ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002749-75.2019.8.26.0270 -Voto no 29.446
2
VOTO No 29.446
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002749-75.2019.8.26.0270
COMARCA DE ITAPEVA
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADA: RUTE PELICHECK DE ARRUDA
Juiz de 1a Instância: Wilson Federici Júnior
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
DOCENTE INTEGRANTE DO
QUADRO
DO
MAGISTÉRIO
-
REMUNERAÇÃO

QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE ADICIONAL DE LOCAL
DE EXERCÍCIO - ALE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício ALE, instituído pela LCE no
669/91, constitui vantagem pecuniária pro labore faciendo que não
integra a base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte por se
tratar de vantagem transitória paga a professores que atuam em
área caracterizada pelo grau de vulnerabilidade social. Exclusão
legítima. Ausência de ilegalidade. Pedido improcedente. Sentença
reformada. Reexame necessário e recurso provido.
A r. sentença de fls. 190/196, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido de recálculo dos quinquênios e da sexta-parte
para que incidam sobre os vencimentos integrais, incluindo-se o Adicional de
Local de Exercício ALE, instituído pela LCE no 669/91. Há reexame necessário.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que os adicionais temporais
ora requeridos devem incidir somente sobre as verbas incorporadas e recebidas,
excluídas as verbas não incorporáveis pela sua própria natureza jurídica, como o
adicional de local de exercício (ALE), pena de afrontar o artigo 37, XIV, CF.
Subsidiariamente, postula a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
236/254), ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002749-75.2019.8.26.0270 -Voto no 29.446
3

É o relatório.
Cinge-se a controvérsia à inclusão ou não do
Adicional de Local de Exercício ALE, instituído pela LCE no 669/91, pago aos
professores que atuam em área caracterizada pelo grau de vulnerabilidade social,
na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, os chamados
quinquênios e sexta-parte.
Nesse particular, ressalvada a convicção do
digno juiz prolator da r. sentença atacada, assiste razão ao apelante.
Deveras, o Adicional Local de Exercício - ALE
relativo aos servidores do Magistério, instituído pela LCE no 669/91, é vantagem
pecuniária cujo recebimento está condicionado ao exercício da atividade em
certas unidades escolares localizadas em zona rural ou em zona periférica dos
grandes centros urbanos que apresentem condições ambientais precárias. Não é
aumento disfarçado dos vencimentos, daí seu caráter pro labore faciendo. Não
deve, pois, integrar a base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte.
Nesse
mesmo
sentido,
há
inúmeros
precedentes na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ATIVO - Professores. Pretensão de
recebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE)

Improcedência - Irresignação. Descabimento - Inteligência da LCE
no 669/91, regulamentada pelo Decreto n. 36.447/93, alterado pelo
Decreto n. 52.674/2008 - Adicional transitório pago a professores que
atuem em área caracterizada pelo grau de vulnerabilidade social,
segundo estudos feitos pela Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados no início de cada ano letivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Apelação no 1011609-50.2016.8.26.0309, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 10/10/17).
“APELAÇÃO. Pretensão de servidora pública estadual (professora
de educação básica) ao recálculo dos Adicionais por Tempo de
Serviço (quinquênios e sexta-parte), para que incidam sobre seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002749-75.2019.8.26.0270 -Voto no 29.446
4
vencimentos integrais. Artigo 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre os vencimentos e gratificações efetivamente
recebidas, inclusive gratificações genéricas, com exceção das
vantagens eventuais. Pretensão à inclusão do Adicional de Local
de Exercício (ALE) à base de cálculo dos adicionais temporais da
autora. Improcedência do pedido que é de rigor. Verba que possui
caráter eventual e 'pro labore faciendo'. Precedentes. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1000180-48.2019.8.26.0223, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Antonio Celso Faria, j. 09/08/19).
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E
SEXTA PARTE - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL MAGISTÉRIO ALE.
Pretensão voltada ao recálculo dos adicionais de tempo de serviço
sobre a totalidade dos vencimentos. Pleito pela incidência do
Adicional de Local de Exercício na base de cálculo do quinquênio
e sexta-parte. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
ALE. Verba
instituída pela Lei Complementar no 669/91 para incentivar os
professores a desempenharem atividade docente em escolas
localizadas em zonas rurais e em zonas periféricas de condições
precárias. Verba de caráter eventual. Natureza pro labore
faciendo. Incorporação concedida a inativos que encontra
supedâneo na Lei Complementar no 1.097/2009, mas que não altera
seu caráter precário. No caso em apreço, por não haver
autorização legal de incorporação e diante de sua natureza
eventual, impossibilitada incidência do ALE na base de cálculo dos
adicionais temporais. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
de
apelação
não
provido”
(Apelação
no
1000881-43.2018.8.26.0223, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Leonel Costa, j. 07/11/18).
Ainda, desta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual ativa. Professora de
Educação Básica II. Quinquênios e sexta-parte. Não incidência
sobre as verbas que possuem caráter eventual/transitório, tal qual o
adicional de local de exercício (Lei Complementar n.o 669/91).
Sentença que julgou improcedente o pedido. Manutenção da r.
sentença que se impõe. Adicional de Local de Exercício (Lei
Complementar n.o 669/91). Inadmissibilidade de incorporação ou
cômputo como base de cálculo. Natureza eventual. Vantagem
transitória paga a professores que atuem em área caracterizada
pelo grau de vulnerabilidade social. Recurso não provido”
(Apelação no 1021099-45.2018.8.26.0562, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu,
j. 27/08/19).
E nem se diga que com o advento da LCE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002749-75.2019.8.26.0270 -Voto no 29.446
5
1.097/09, que alterou a LCE no 669/91, o ALE - Adicional de Local de Exercício
se tornou gratificação fixa e permanente, com alteração de sua natureza jurídica,
pois a incorporação a vencimento e provento de inativos da referida verba
somente se dá por expressa previsão legal, do que não resulta alteração da
natureza pro labore faciendo.
Dessa maneira, de rigor a improcedência da
pretensão inicial, ressaltando-se que a autora não é servidora pública inativa.
Assim dispõe a supracitada alteração legislativa:
“Artigo 8o - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos
adiante indicados:
I - o artigo 3o da Lei Complementar no 669, de 20 de dezembro de
1991, alterado pelo artigo 1o da Lei Complementar no 688, de 13 de
outubro de 1992:
Artigo 3o - O adicional de local de exercício será computado no
cálculo do décimo terceiro salário, nos termos do § 2o do artigo 1o
da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das
férias, de 1/3 (um terço) de férias e dos proventos de
aposentadoria.
§ 1o - Para fins de proventos, o adicional de local de exercício será
calculado proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição
previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de
contribuição para aposentadoria.
§ 2o - Sobre o valor do adicional de local de exercício a que se
refere esta lei complementar incidirão os descontos previdenciários
e de assistência médica devidos”.
Por
essas
razões,
dá-se
provimento
ao
reexame necessário e ao recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar
improcedente o pedido inicial, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, incluindo os recursais, fixados em R$
1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos, do
CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator